Tribunal: CARF
Processo: 13864.000468/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000468/2010-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.364 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
EZECHIAS PARANHOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece de arguição de inconstitucionalidade em sede de julgamento do
recurso voluntário. Sumula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal estão limitadas às
hipóteses do art. 59 do decreto no 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. Súmula CARF no 26.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000468/2010-66
Fl. 676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000468/2010-66

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 12-67.850 - 18a
Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 620 e ss), verbis:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do
ano-calendário de 2006 (fls. 588 a 600), com data de ciência em 07/12/10 (fl.
602), relativo à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
As contas são: Banco do Brasil, ag. 0683-1, conta 18993-6, conjunta com
Pendro Rangel da Silva (fls. 60 e 97); Bradesco, ag. 0395, conta 35016-8,
conjunta com Odila Maria da Silva (fl. 263); Itaú, ag. 0240,conta 27322-7,
conjunta com Jorge Paranhos da Silva (fls. 112 e 115) e Unibanco, ag. 0053,
conta 260136-6, conjunta com Jorge Paranhos da Silva e Pedro Rangel da Silva
(fl. 132).
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam no Auto de
Infração. As intimações e planilhas para cada titular das contas bancárias
justificarem os depósitos estão nas fls. 323 a 325 e 479 a 524.
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls.
604 a 614, em 05/01/11, alegando, em síntese, que:
1. Ao contrário do que foi dito no lançamento, o interessado não teria recebido
planilha anexa ao Auto de Infração e nem demonstrativo de cálculo do débito
fiscal, não sendo possível saber os valores apurados como omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários.
Assim, com fundamento no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, teria ocorrido
preterição ao seu direito de defesa;
2. Cita diversos entendimentos doutrinários, decisões administrativas e judiciais
no intuito de justificar os seus argumentos de defesa;
3. Quanto ao mérito, diz que sendo a sua parte na atividade rural de 40% (R$
476.373,28), a movimentação financeira de um total de R$ 3.813.705,92 e a
receita bruta da atividade rural de R$ 1.190.933,20, a sua parcela da
movimentação bancária deveria ser de R$ 1.525.482,36;
4. Entende que deveria ter sido descontado dos depósitos de origem não
comprovada o montante relativo à atividade rural e mais uma vez indaga onde
estariam as planilhas dos depósitos, se a atividade rural teria ou não sido
deduzida e qual o motivo;
5. A fiscalização teria constatado o resultado da atividade rural de R$
1.150.933,19, exercida pelo contribuinte e seus irmãos, Pedro Range da Silva e
Jorge Paranhos da Silva, com base nas notas fiscais de produtor rural e livro
caixa. O interessado participava com 40% e seus irmãos 30% cada um;
6. Tal atividade rural é declarada na ordem de 50% no contribuinte e a outra
metade na declaração de sua esposa, Odila Maria da Silva, em respeito aos arts.
6° e 7° do RIR/99;
7. Todos os valores depositados nas contas bancárias seriam fruto da respectiva
atividade rural no Sítio Três Irmãos. As contas do Itaú e Unibanco seriam
conjuntas com seus irmãos. As contas do Bradesco (Ezequias em conjunto com
sua esposa) e Banco do Brasil (Pedro), apesar de individuas, teriam sido
utilizadas para depositar as receitas da atividade rural;
Fl. 677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000468/2010-66

8. A infração não poderia prosperar, pois não teria sido constatado o fato
gerador do imposto, já que os depósitos por si só não caracterizariam
disponibilidade econômica e/ou de proventos e nem configura renda auferida ou
consumida. A fiscalização não poderia ter utilizado os extratos bancários sem
que diligenciasse para apurar a verdade dos fatos;
9. A Lei n° 10.174/01 teria criado um sistema de devassa, afrontando a
Constituição e juntamente com a Lei Complementar n° 105/01 preconizaram,
ilegalmente, a quebra do sigilo bancário;
10. Alega a inconstitucionalidade das normas legais acima citadas, do Decreto
n° 3.724/01 e não aceita que a legislação mencionada autorize o Fisco a quebrar
o sigilo bancário sem autorização judicial. Aduz que somente a Constituição
poderia ter concedido tal poder à fiscalização;
11. Traz à baila a Súmula n° 182 do TRF e pede o cancelamento do Auto de
Infração.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente
pela DRJ. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Durante o procedimento fiscal o contribuinte teve oportunidade de apresentar os
seus elementos de prova. Na fase impugnatória o autuado poderia ter anexado
todas as provas que julgasse necessárias a sua defesa.
O sujeito passivo possui pleno direito de defesa que é exercido pela
impugnação. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não
se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, não há como acatar a tese de cerceamento do direito de defesa e de
nulidade do lançamento.
SIGILO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
A Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, estabelece em seu art. 1o, § 3o,
inciso III, que "não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das
informações de que trata o § 2o, do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de
1996". Portanto, a citada norma legal dá fundamento para que o Fisco se utilize
dos extratos bancários no intuito de se apurar possível presunção legal de
omissão de rendimentos calcada nos depósitos bancários.
É lícito à fiscalização solicitar ao contribuinte ou instituições informações e
documentos relativos a operações realizadas pelo contribuinte em instituições
financeiras, quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. De
acordo com § 5o, do art. 2o, do Decreto no 3.724/01, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil poderá examinar informações relativas a terceiros, constantes
de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a
elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Fl. 678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000468/2010-66

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo obrigação do
impugnante provar por meio de documentação hábil e idônea a procedência do
depósito e a sua natureza. Tais elementos de prova devem coincidir em datas e
valores com cada depósito que se pretenda comprovar.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 08/09/2014, o recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 642 e
ss), em 07/10/82014, cujas alegações seguem sumariadas:
 Alega não ter recebido planilha anexa ao auto de infração, não sabendo
como fora apurada a infração. Alega que “não constou do auto de
infração, como não anexou ao auto a planilha, nem o demonstrativo de
cálculo da base imponível da presente exação fiscal”. Assim, estaria
caracterizada a nulidade do lançamento por cerceamento do direito de
defesa, ao teor do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
 No mérito, além de reafirmar não ter recebido a planilha anexa ao auto de
infração, questiona se fora deduzida as receitas da atividade rural
declaradas. Assevera que todas as contas bancárias (mantidas em
conjunto) foram utilizadas para movimentação das receitas da atividade
rural, exercida em conjunto com os irmãos.
 Aduz que os créditos bancários, por si só, não constituem fato gerador do
imposto de renda, não tendo havido diligência pela autoridade lançadora a
evidenciar a existência de renda auferida e/ou consumida.
 Questiona a presunção legal de omissão de rendimentos fundada no art. 42
da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000468/2010-66

 Argui a inconstitucionalidade das normas que autorizam a quebra do sigilo
bancário, na forma levada a efeito no lançamento.
 Colaciona doutrina e jurisprudência pertinente à matéria
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de violação do sigilo bancário, por suposta ofensa a
preceito constitucional, por escapar da competência decisória desse colegiado, ao teor da Súmula
CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso.
Adoto os fundamentos da decisão de piso, na parte que acolho e adoto como
razões de decidir, para rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento, formulada na
impugnação e reiterada no recurso voluntário, verbis:
Analisando-se os autos, verifica-se que o impugnante, antes da ciência do Auto
de Infração, já havia recebido as planilhas contendo os depósitos bancários de
origem não comprovada para justificá-los, como pode ser observado no Termo
de Intimação Fiscal de fls. 479 a 495.
O fato é que não só o contribuinte recebeu as planilhas, mas também os demais
envolvidos na ação fiscal, ou seja, a sua esposa, Odila Maria da Silva, e seus
irmãos, Pedro Rangel da Silva e Jorge Paranhos da Silva, de acordo com os
Termos de Intimação Fiscal de fls. 323 a 325, fls. 512 a 524 e fls. 496 a 511.
Além disso, o Auto de Infração apenas confirmou na fl. 595 que as planilhas já
tinham sido entregues ao contribuinte por meio de Intimação Fiscal e que junto
ao mesmo estavam novamente sendo encaminhadas as planilhas em ordem
cronológica.
Dessa forma, não há como se cogitar que o autuado não teria tomado
conhecimento dos depósitos que foram tributados como de origem não
comprovada.
Ademais, não existe no processo qualquer elemento de prova capaz de lastrear o
argumento do contribuinte de que não teria recebido as planilhas com o Auto de
Infração.
Apenas por amor ao debate, cabe destacar que ainda que o sujeito passivo não
tivesse recebido as planilhas anexas ao Auto de Infração, em nada mudaria a
verdade material dos fatos, ou seja, o contribuinte já estava de posse das
planilhas antes mesmo de ter recebido o Auto de Infração.
É imperativo destacar que o interessado tomou ciência do Auto de Infração no
qual constou detalhadamente todo o procedimento fiscal, tendo o contribuinte
apresentado a sua peça defensória como pode ser verificado no processo.
Assim, comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, não há como acatar a tese de cerceamento do direito de defesa e nem
tampouco de nulidade do lançamento.
Fl. 680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.364 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000468/2010-66

Rejeito as alegações deduzidas em face da presunção legal de omissão de
rendimentos, instituída pelo art. 42 da lei no 9.430, de 1996, de aplicação obrigatória pela
autoridade lançadora, dada a natureza vincula do lançamento, ex vi do art. 142 do CTN. Referida
norma institui presunção legal de omissão de rendimentos em relação aos créditos bancários cuja
origem não tenha sido comprovada pelo sujeito passivo, quando regularmente intimado, como
foi o caso.
Observo que a doutrina e jurisprudência citadas pelo recorrente não tem aptidão
para afastar a aplicação do mencionado dispositivo de lei.
Por oportuno, registro que referida presunção prescinde da comprovação do
acréscimo patrimonial do sujeito passivo, ou mesmo da caracterização da renda auferida e/ou
consumida, ex vi da súmula CARF no 26.
Do exposto, considerando que o sujeito passivo não se desincumbiu do ônus que
lhe cabia de comprovar a origem dos créditos bancários, de forma individualizada, não há que se
falar em dedução alguma de rendimentos já informados em DIRPF, que não foram vinculados,
mediante documentação idônea, a nenhum dos créditos bancários.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
arguição de inconstitucionalidade; e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento
ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital